Tribunal: STF
Processo: ARE 1468058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÕES DE SUSPEIÇÃO NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECORRENTE NÃO ESPECIFICOU QUAL SERIA A INCIDÊNCIA NOS INCISOS DO ARTIGO 254 DO CPP. MÉRITO. OCORRÊNCIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO. LESÕES COMPATÍVEIS COM AS AGRESSÕES NARRADAS. INEXISTE COMPATIBILIDADE COM SUPOSTAS LESÕES CULPOSAS. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Devidamente demonstrado que a lesão corporal perpetrada pelo réu em face da sua companheira, com quem teve um relacionamento por mais de um ano, baseou-se no gênero e estava direcionada à subjugação da vítima em função de sua vulnerabilidade, caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do caput do art. 5º da Lei n. 11.340/2006, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Destaca-se, nesse contexto, o depoimento da genitora da vítima, indicando que ainda hoje o recorrente impinge medo à ofendida.



    2. Por sua vez, as alegações de suspeição não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais mesmo porque o recorrente não especificou qual seria a incidência nos incisos do artigo 254 do CPP, além do mais, cumpre registrar, a suspeição do juiz deve ser arguida através de exceção, como determina o art. 95 do Código de Processo Penal, assim que a parte toma conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador.



    3. No mérito, não há falar em insuficiência probatória quando testemunhas relataram, tanto na delegacia quanto em juízo, a dinâmica dos fatos demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal perpetrado pelo acusado e o laudo de exame de corpo delito apontou lesões compatíveis com as agressões narradas, inexistindo compatibilidade com supostas lesões culposas. Comprovado que as lesões perpetradas pelo acusado contra a vítima se deram no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser mantida a aplicação da lei 11.340/06. Comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal pelos relatos colhidos na instrução, devidamente corroborados pelo exame de corpo de delito, mostra-se improcedente o pleito absolutório.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a a referida decisão é omissa, visto que o embargante obedeceu aos preceitos constitucionais, sendo que não há o que se falar em ausência de prequestionamento, pois, todas as alegações de ofensa constitucional foram devidamente prequestionadas”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário não foi prequestionado, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente